Tribunal: TJMT
Processo: 1041847-70.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041847-70.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. B. M. - CPF: 118.597.041-07 (EMBARGANTE), ANDERSON MARTINS MOREIRA - CPF: 027.053.991-35 (ADVOGADO), ALINE BEDIN - CPF: 019.199.221-64 (EMBARGANTE), UNIMED VILHENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.659.087/0001-76 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR - CPF: 662.614.812-53 (ADVOGADO), ALINE BEDIN - CPF: 019.199.221-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – OMISSÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (ART. 85, § 11, DO CPC) – VÍCIO RECONHECIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – MAJORAÇÃO PARA 12% EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA (APELADA/EMBARGANTE) – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por A. B. M. contra acórdão que, à unanimidade, desproveu a Apelação Cível interposta pela Unimed Vilhena, mantendo a sentença que condenou a operadora a fornecer órtese craniana prescrita para paciente infante e ao pagamento de danos morais.

II. Objeto da discussão:

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso de apelação, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir
:

3. Nos termos do Tema 1.059 do STJ, a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal pressupõe o desprovimento integral do recurso, condição verificada no caso concreto.
4. A omissão deve ser sanada para que se observe a regra processual aplicável, garantindo a correta fixação dos honorários sucumbenciais na fase recursal.
5. Fixação do percentual em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade.

VI. Tese de julgamento e Dispositivo
:

6. Embargos de Declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

7.
Tese de julgamento
:
"A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deve ocorrer quando o recurso da parte adversa for integralmente desprovido, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ."

8.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

9.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5a Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta por
A. B. M.
, em desfavor da
Unimed Vilhena
,
foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. TRATAMENTO ESSENCIAL PARA PACIENTE INFANTE. ART. 10, VII, DA LEI N. 9.656/1998. NÃO INCIDÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Unimed Vilhena - Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinou a cobertura de órtese craniana prescrita para paciente infante, menor de 6 (seis) meses de idade, portador de malformação severa no crânio, além de condenar a operadora ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na legalidade da negativa de cobertura de órtese craniana pelo plano de saúde, sob alegada exclusão contratual e não previsão no rol da ANS, e na caracterização de ato ilícito ensejador de dano moral.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo nulas as cláusulas que coloquem o beneficiário em desvantagem excessiva (art. 51, IV, do CDC).

4. A negativa de cobertura de tratamento essencial para prevenção de agravo da doença é abusiva, ainda que amparada na exclusão prevista no art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98. O STJ tem jurisprudência no sentido de que cabe ao profissional de saúde indicar o tratamento adequado, não podendo a operadora do plano de saúde se recusar a custeá-lo sem fundamentação técnica suficiente.

5. A interpretação pretendida pela Recorrente iria de encontro à própria finalidade da Lei n. 9.656/1998, já que uma neurocirurgia, além de extremamente complexa, é de alto custo, ao contrário de uma órtese, sendo prejudicial à saúde atuarial da operadora do plano de saúde.

6. A negativa de cobertura de procedimento essencial para um menor em estado de vulnerabilidade e com risco de agravamento da condição de saúde caracteriza dano moral passível de reparação. O valor arbitrado na origem (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação Cível desprovida.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial para paciente infante, sob a justificativa de exclusão contratual não prevista expressamente na legislação. 2. A negativa de cobertura de tratamento médico essencial caracteriza ato ilícito ensejador de dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV; Lei n. 9.656/98, art. 10, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.970.062/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 26/02/2024, DJe 29/02/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29/04/2019, DJe 06/05/2019. (ID 237391774)

Irresignada, o Embargante
A. B. M.

opôs
Embargos de Declaração
, alegando suposta omissão no acórdão embargado no que diz respeito à majoração dos honorários em sede de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do CPC
.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado e majorar os honorários sucumbenciais recursais para 20% o valor da condenação (ID 271810983).

A Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os aclaratórios (ID 274559351).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
A. B. M.
opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso contra si interposto, mantendo a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante sustenta omissão no julgado embargado quanto à majoração dos honorários em sede de recurso, máxime pelo fato do acórdão negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
ex adversa
, mantendo a sentença recorrida.

Verifica-se que, em sede de apelação, foi mantida a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra a Unimed Vilhena, sem a majoração dos honorários advocatícios fixados na condenação (ID
237391774 e 262485774
).

O Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Nesse contexto, conclui-se que é caso de aplicação do citado precedente para sanar o vício de omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, situação que clama a necessária integração.

Sendo assim, elevo a verba honorária fixada na sentença de 10% (doze por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Forte nessas razões,
ACOLHO EM PARTE
, com efeitos modificativos, os Embargos de Declaração, interpostos por
A. B. M.
,
apenas
para majorar a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025